Tribunal: TJBA
Processo: 8011651-95.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011651-95.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE GERSON LUIS WILGES registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WILGES e outros

Advogado(s)
:
ELVIS RIGODANZO

APELADO: NATUREZA AGRONEGOCIOS LTDA

Advogado(s)
:
THALIA CIRILA ALVES NOGUEIRA ARAUJO, AYANNA DE SOUSA FERREIRA, YORRANNA MAYARA RIBEIRO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível. Inexistência de Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegações de omissão quanto ao superendividamento do espólio, violação à ordem de preferência dos credores no inventário e contradição na análise temporal da cláusula contratual. Vícios não configurados. Superendividamento expressamente apreciado pelo acórdão embargado, que reconheceu a legitimidade da execução individual nos termos do art. 786 do CPC, independentemente da situação patrimonial global do devedor. Princípios da eficiência da execução e da menor onerosidade adequadamente considerados na solução adotada, não havendo dever de rechaçar pormenorizadamente cada argumento ou princípio invocado pelas partes. Questão relativa à ordem de preferência dos credores no inventário expressamente enfrentada pelo acórdão, que consignou o caráter facultativo da habilitação prevista no art. 642 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo irregularidade na escolha pela execução autônoma. Inexistência de contradição interna no acórdão quanto à fundamentação temporal, sendo o lapso decorrido elemento fático relevante que justifica a opção do credor pela cobrança em dinheiro, em conformidade com a faculdade prevista no art. 526 do Código Civil, que autoriza o vendedor a escolher entre a ação de cobrança ou a recuperação do bem. Cláusula contratual de restituição em bom estado que regula as condições de devolução caso o credor opte pela recuperação da coisa, sem tornar obrigatória esta via. Todas as questões suscitadas adequadamente enfrentadas pelo acórdão embargado. O acórdão não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que os fundamentos essenciais tenham sido apreciados, o que efetivamente ocorreu. Inexistência de Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos de declaração rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL na Apelação Cível n° 8011651-95.2023.8.05.0154, em que figuram como embargante ESPÓLIO DE GERSON LUIS WILGES e embargado NATUREZA AGRONEGOCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher o recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: